Tribunal: TJMT
Processo: 1016985-10.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016985-10.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLARISSA TELOKEN GONCALVES - CPF: 002.912.411-58 (ADVOGADO), FABIO TELOKEN - CPF: 008.306.781-74 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

Ementa
: Direito Administrativo e Processual. Mandado de Segurança. Suspensão de adicional de insalubridade.
Processo Administrativo. Ampla Defesa e Contraditório.
Segurança concedida.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato administrativo atribuído ao Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, visando ao restabelecimento do adicional de insalubridade suspenso com base em laudos técnicos que declararam ausência de condições insalubres no ambiente de trabalho do impetrante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública para figurar como autoridade coatora; e (
ii
) a legalidade da suspensão do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de processo administrativo e observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

Reconhecida a legitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública, pois a Superintendência de Gestão de Pessoas, responsável pelo ato impugnado, encontra-se vinculada hierarquicamente à Secretaria de Segurança Pública.

Nos termos do RE 594.296/MG (Tema 138) e da Súmula nº 473/STF, a suspensão de vantagem pecuniária exige prévio processo administrativo, garantindo-se o contraditório e ampla defesa. A ausência desse procedimento caracteriza violação a direito líquido e certo do impetrante.

A suspensão do adicional de insalubridade também viola a coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo anterior, que garantiu o pagamento do benefício aos servidores do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida para determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, até a conclusão de processo administrativo regular que observe o contraditório e ampla defesa.

Tese de julgamento
:

"1. A suspensão do adicional de insalubridade por parte da Administração Pública sem prévio processo administrativo viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. A autoridade que exerce hierarquia sobre o órgão responsável pelo ato impugnado possui legitimidade passiva no mandado de segurança.

3. A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo impede a supressão unilateral de direitos reconhecidos judicialmente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º e 6º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 485, VI; Lei Complementar nº 457/2011, art. 8º; Súmula nº 473/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000; Súmula nº 473/STF.

R E L A T Ó R I O

Colenda
Turma
:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
FABIO TOLEKEN
contra suposto ato ilegal e abusivo atribuído ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade
ao

I
mpetrante, suspenso a partir do mês de abril de 2024.

As informações foram prestadas pelo
Estado de Mato Grosso
,
arguindo em preliminar
a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública, tendo em vista que a cessação do pagamento do adicional de insalubridade foi determinada pela Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso SESP/MT.

No mérito,
destaca que os impetrantes passaram a receber o adicional de insalubridade em seu grau mínimo, a partir do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, no julgamento do Mandado de Segurança nº 106767/2012, tendo em vista que foi concedida a segurança para o fim de determinar ao impetrado que aplicasse o pagamento do adicional de insalubridade em 10% dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

Por conseguinte, com o advento da Instrução Normativa n.º 06, de 15 de agosto de 2018, ficou estabelecido no seu art. 4º que: "O adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego".

Logo, em consonância com o comunicado encaminhado pela Superintendência de Gestão de Pessoas da SESP/MT, houve a elaboração de Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade LIP e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho LTCAT, nos quais foram constatados que o servidor impetrante não deveria mais receber o adicional de insalubridade.

Ao final, pugnou pela
denegação da segurança ora vindicada,
visto que ausente o direito líquido e certo do Impetrante
.

Parecer do órgão ministerial favorável à concessão da segurança vindicada (Id.
2
30120676
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma
:

Inicialmente, no tocante a preliminar
de
ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública, tendo em vista que a cessação do pagamento do adicional de insalubridade foi determinada pela Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso SESP/MT, entendo que o comunicado
avisando acerca da suspensão do
adicional
de
insalubridade
, é oriundo da Superintendência de Gestão de Pessoas, estando essa, por sua vez, vinculada em seu grau máximo hierárquico,
à
Secretaria
de Estado de
Segurança
Pública
.

Assim sendo, embora o Decreto Estadual n
º
610, de 06 de dezembro de 2023, que aprovou o Regimento Interno da
Secretaria
de Estado de
Segurança
Pública do Estado de Mato Grosso, tenha atribuído competência à Coordenadoria de Folha de Pagamento, vinculada à Superintendência de Gestão de Pessoas da
Secretaria
de Estado de
Segurança
Pública de Mato Grosso (SESP/MT), para realizar lançamentos, alterações e/ou
cancelar
benefícios sob os proventos dos servidores (art. 70), compreendo que
deve ser reconhecida a
legitimidade

passiva
do
Secretário
de Estado de
Segurança
Pública de Mato Grosso para figurar como autoridade coatora no
writ
em questão.

Sem outras questões preliminares ou prejudiciais, passo ao voto de mérito.

Quanto ao mérito da impetração, vale registrar que o mandado de segurança, conforme disposto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No caso sob exame, o cerne da controvérsia cinge-se na possibilidade de a Administração Pública deixar de pagar o adicional de insalubridade que
a parte

I
mpetrante, Policial Penal do Estado de Mato Grosso, vinha recebendo.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE n. 594.296/MG, Tema n. 138 em repercussão geral, assentou a tese no sentido de que “
ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu
desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
”.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

(RE 594296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO,
DJe
13.2.2012).
[sem destaque no original].

Ademais, no mesmo sentido, há o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da
S
úmula n
º
473, de que embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
A saber
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SÚMULA 473 DO STF. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV DO STF. OFENSA REFLEXA
. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O entendimento da Corte é no sentido de que, embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

II - Como tem consignado o Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

III - Agravo regimental improvido”

(AI-710085
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma,
DJe
06.03.2009).
[sem destaque no original].

Sob esse prisma, aplicando ambos os entendimentos no caso concreto, extrai-se a premissa de que para a devida supressão do adicional de insalubridade percebido pela
parte I
mpetrante, deveria a Administração Pública estadual instaurar processo administrativo e, sobretudo, permitir aos interessados a eventual impugnação, para garantir o direito ao contraditório, bem como à ampla defesa.

Além disso, pertinente a causa de pedir fundamentada pela parte
I
mpetrante no sentido de que a supressão do pagamento do adicional de insalubridade viola coisa julgada do v. acórdão proferido no
M
andado de
S
egurança
C
oletivo n
º
106767/2012, que concedeu a segurança para determinar o imediato pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8º da Lei Complementar n
º
457/2011. Vejamos:

“Art. 8°. Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica
.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.”.

Registre-se que não obstante o adicional de insalubridade recebido pela parte
I
mpetrante não se integre de forma permanente à remuneração e, consequentemente, seja concedido por ato discricionário da Administração, não pode o pagamento ser extirpado, ainda que de forma temporária, sem o devido processo legal.

Portanto, conclui-se que há a necessidade de proteção de direito líquido e certo, violado por ato abusivo da autoridade coatora, com reflexos significativos na esfera de direitos da
parte I
mpetrante, ante a ausência do devido processo legal e a inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A respeito do assunto, inclusive, quando do julgamento do
M
andado de
S
egurança
C
oletivo n
º
1008462-43.2023.8.11.0000,
ajuizado pela autoridade sindical com mesma causa de pedir e pedidos do presente,
de minha relatoria, este Tribunal fixou
o entendimento de que
a suspensão de vantagem pecuniária sem prévio contraditório e ampla defesa é inválida:

“Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Suspensão de adicional de insalubridade. Rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa e acolhimento parcial de ilegitimidade passiva. Concessão da segurança para assegurar contraditório e ampla defesa.

I. Caso em exame.

1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso - SINDSPEN/MT contra decisão administrativa estipulando data para suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos Policiais Penais do Estado
. O Sindicato impetrante argumenta a ilegalidade do ato com base em laudo técnico unilateral, sem procedimento administrativo adequado. Liminar concedida assegurou o pagamento até decisão final.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual e a exigência de registro sindical no MTE;

(
ii
) determinar a legitimidade passiva das autoridades estaduais, considerando quem efetivamente praticou o ato impugnado;

(
iii
) avaliar se a Administração Pública pode suspender o adicional sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir.

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois o sindicato apresentou o registro necessário no MTE e documentos comprobatórios arquivados em cartório.

4. Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o Governador e o Secretário de Planejamento são partes ilegítimas, pois não praticaram o ato impugnado. A ação prossegue contra o Secretário de Segurança Pública.

5. No mérito, a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo e sem garantir a ampla defesa afronta o entendimento do STF (RE 594.296, Tema 138) e a Constituição Federal (art. 5º, LV).

IV. Dispositivo e tese.

6. Mandado de segurança no qual se concede a ordem em definitivo. Concessão da segurança para manter o pagamento do adicional até a conclusão de procedimento administrativo regular.

Tese de julgamento:"1. A suspensão de vantagem pecuniária sem contraditório e ampla defesa é inválida. 2. Apenas a autoridade que praticou o ato impugnado é parte legítima no mandado de segurança.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, julgado em 03/09/2024”.

(N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
[sem destaque no original].

Corroborando o entendimento acima, observe-se o seguinte
julgado
desta c. Turma quando do julgamento dos mandados de segurança individuais:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PENDENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato coator que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade efetuado por servidor público.

2. O impetrante, policial penal do Estado de Mato Grosso, busca a continuidade do pagamento do adicional, argumentando a necessidade de processo administrativo antes de suprimir o benefício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode suprimir o pagamento do adicional de insalubridade sem a instauração de processo administrativo, com observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 594.296/MG (Tema n. 138 de repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que a Administração Pública pode rever seus atos, mas a anulação de efeitos concretos decorrentes de atos administrativos deve ser precedida de processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de processo administrativo para a supressão do adicional de insalubridade recebido pelo impetrante configura violação a direito líquido e certo, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 473 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "A supressão do adicional de insalubridade por parte da Administração Pública sem a instauração de processo administrativo viola o direito ao contraditório e à ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 457/2011, art. 8º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante: STF, RE n. 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, Súmula n. 473”.

(N.U 1021750-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada pela parte
I
mpetrante
.

Sem custas e honorários advocatícios (artigo
25
da Lei nº
12.016
/09 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF).

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024